Tribunal: TJSP
Processo: 0007509-51.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007509-51.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante MARCELO BENETI DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, determinando-se a retificação
do cálculo, nos termos expostos no v. acórdão. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007509-51.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0007509-51.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto - DEECRIM UR6
Processo n. 0000574-92.2020.8.26.0496
Agravante: Marcelo Beneti de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40603
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Marcelo Beneti de Oliveira, contra a r. decisão do MM Juiz de
Direito do DEECRIM UR6, da Comarca de Ribeirão Preto (fl. 48), que
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para fins de
progressão de regime.
Sustenta que o apenado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que o lapso aplicável
para progressão de regime seria de 40% (2/5), e não 60% (3/5), conforme a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Busca a reforma da decisão, aplicando-se a lei penal mais
benéfica, com a necessária retificação do cálculo para constar o prazo de
40% (2/5) para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação
do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução penal, trazida pela Lei n.
13.964/19.
Contrariedade (fls. 6/69).
Decisão mantida (fl. 70), manifestou-se a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007509-51.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Geral de Justiça pelo não provimento do agravo (fls. 84/110).
É, em síntese, o relatório.
Conforme consta, o agravante, reincidente, cumpre pena
pela prática de crimes hediondo e comum (artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/06, e artigo 129, § 9o, do Código Penal).
A defesa pleiteou a retificação do cálculo de penas para que
constasse o lapso 40% (2/5) para a progressão de regime, pois o
sentenciado não foi considerado reincidente específico na prática de crimes
hediondos ou equiparado e, portanto, deveria prevalecer o princípio do favor
rei, diante da antinomia causada pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Com efeito. Dispunha o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90,
com a redação dada pela Lei n. 11.464/07, que, para transferência a regime
mais brando, os condenados pela prática de crimes hediondos ou
equiparados deveriam cumprir 2/5 da pena, se primários, ou 3/5, se
reincidentes. Não havia distinção entre reincidência simples e específica.
Presente a recidiva era exigível o resgate de 3/5 da sanção para a
progressão.
No entanto, em vigor desde janeiro de 2020, a Lei n.
13.964/2019 revogou o artigo referido e conferiu nova redação ao artigo 112
da Lei de Execução Penal, estipulando diversos percentuais distintos para a
progressão de regime. Especificamente no seu inciso VII, a norma previu a
necessidade de resgate de 60% (3/5) da pena para a obtenção da
promoção, “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
No tocante à hipótese relativa ao agravante, embora
condenado pela prática de tráfico de drogas, não restou configurada a
reincidência específica, pois o agravante ostenta outras condenações por
posse ilegal de arma de fogo e desacato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007509-51.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Dessa forma, não se pode exigir o resgate de 60% (3/5) da
pena para a obtenção da promoção de regime, circunstância restrita aos
“reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado” (reincidente
específico). Entendimento diverso conduziria à inaceitável interpretação
extensiva da norma em desfavor do sentenciado, com ofensa ao princípio
constitucional da legalidade penal.
Assim, ante a aparente falha legislativa, resta impor o
percentual de 40% (2/5) descrito no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, destinado aos apenados primários, condenados pela
prática de crime hediondo ou equiparado, porquanto, no caso, mais
favorável ao sentenciado.
Nessa
conformidade,
dá-se
provimento
ao
recurso,
determinando-se a retificação do cálculo, nos termos acima expostos.
Augusto de Siqueira
relator